Tribunal: TJES
Processo: 5000572-42.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000572-42.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000572-42.2019.8.08.0021

RECTE.: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECDA.: VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a autora alega no ano de 2014 realizou a contratação dos serviços da Recorrente (Oi TV Start HD com uma linha Velox 5M), todavia, no momento da instalação, a internet Velox não foi instalada, sendo-lhe foi informado acerca da inviabilidade. Assim, em 23 de setembro de 2014, a recorrida, por intermédio do PROCON, optou pelo cancelamento do contrato firmado, ficando então isenta de taxas, multas e qualquer tipo de cobrança indevida. Afirma que ao tentar realizar um crediário, em março de 2019, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de suposto débito no valor de R$ 29,60. Assim, requer seja declarado a inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

Tese da ré

Em sede recursal, ID 681028, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que
inexistem
danos morais, que o
quantum
indenizatório é desproporcional e pugna pela reforma da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 681023) dispôs que:
“
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar o requerido a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que houve o cancelamento do contrato realizado entre as partes, por impossibilidade da própria Recorrente de fornecer os serviços como ofertado, de modo que a Recorrida não deveria arcar com ônus algum.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura da recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Todavia, em relação ao quantum dos danos morais, é possível observar que o valor fixado em Sentença se encontra desproporcional com o caso apresentado nos autos.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser minorado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), seja suficiente para ressarcir à recorrida e corrigir a recorrente, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), devendo ta
l
valor
ser
corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros de mora de 1%

(um

por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.